Tribunal: TJDFT
Processo: 0732592-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HOSPEDAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da reclamação proposta contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal em Ação de Indenização por Danos Materiais. 1.1. Nas razões do agravo interno, os recorrentes pedem que a reclamação seja conhecida e provida e, “alternativamente, seja instaurado o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR)”. Assevera que o artigo 988 prevê em seu inciso II que a Reclamação é o instrumento adequado para se buscar a preservação da autoridade dos julgados do Tribunal, ou seja, o próprio CPC traz um dispositivo de abrangência geral, por isso, alcança todos os julgados da Corte para qual a reclamação é direcionada e não apenas precedentes qualificados. Alega que, por mais que a decisão impugnada tenha sido proferida por Turma Recursal, os Juizados Especiais do Distrito Federal encontram-se vinculados ao TJDFT e seus provimentos jurisdicionais devem ser pautados na jurisprudência e nos precedentes desta Corte. Sustenta que pode ser instaurado incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos dos artigos 976, I e II e 977 I e II, CPC, pois precisa ser fixada entendimento por este Tribunal, pois caso contrário, decisões conflitantes podem surgir sobre a mesma questão de direito material e haver, também, ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
2. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos artigos 1o e 2o, da Resolução no 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução no 3/2016 do STJ, estabelece “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”.
3. A reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange: 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ.
4. A reclamação em análise foi apresentada contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que entendeu pelo não provimento do recurso, entendendo que: a) não deve ser invertido o ônus da prova nesse caso e b) não se verifica ofensa ao dever de informação. 4.1. Os reclamantes sustentam que o acórdão ora atacado diverge completamente da lei, do entendimento do STJ, dos exegetas do direito e do TJDFT acerca da matéria. Aduzem que foram desrespeitados o art. 355, inciso I, do CPC e os artigos 1o, 6o, 20, 38, 49 e 51 do CDC, bem como o entendimento do STJ e do TJDFT sobre o tema.
5. Não obstante os fundamentos do reclamante, os precedentes apontados não se adequam à hipótese em apreço. 5.1. Para a procedência da reclamação, não basta a existência de julgamentos isolados que sejam favoráveis à parte reclamante, sendo necessária a existência de, pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte.
6. Assim, como a reclamação não indica precedentes aplicáveis ao processo de conhecimento, estão ausentes os requisitos necessários à admissão da reclamação.
7. A reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico. 7.1. O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011).
8. Quanto ao pedido alternativo do recurso de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), este é inadmissível posto que inovação recursal. Além do que não foi sequer exposta a presença dos requisitos dos artigos 976, I e II, do CPC.
9. Agravo interno improvido.